Tribunal: TCU
Processo: 030.906/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11378/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.906/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Lisboa Leite da Silva (XXX.008.487-XX); Carlos Alberto Soares (XXX.294.217-XX); Edmilson Goncalves de Vasconcelos (XXX.207.127-XX); Eloi Douglas Lisboa Gomes (XXX.206.737-XX); Francisco Pereira de Carvalho (XXX.202.647-XX); Luiz Carlos Porto de Souza (XXX.506.655-XX); Mario Cesar Francisco Galdino (XXX.791.407-XX); Mario Francisco Garrido de Jesus (XXX.558.307-XX); Mario de Oliveira Rodrigues (XXX.067.337-XX); Raimundo Nonato dos Santos Torres (XXX.874.914-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.